Tribunal: TJDFT
Processo: 0703522-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703522-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOEME FERREIRA AGRAVADO: PRO-LOTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NOEME FERREIRA, em face da decisão de ID 220629049, proferida pela 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação de sentença no. 0036429-40.2013.8.07.0001, nos seguintes termos: “A parte ré requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, argumentando que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. DECIDO. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência (art. 98, § 2o, do CPC), que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, notadamente pelos altos rendimentos auferidos pela parte, bem superiores à média nacional. Ademais, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e de sucumbência. Ademais, a Defensoria Pública da União fixou o valor de R$ 2.000,00 como teto ao reconhecimento da presunção de hipossuficiência capaz de permitir o atendimento por aquele órgão, valor que considero razoável para fins de deferimento da gratuidade de justiça, sem prejuízo da análise de documentos que comprovem a hipossuficiência mesmo daqueles com renda superior a tal valor. Confira-se o teor da Resolução da DPU: "RESOLUÇÃO No 134, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2016 O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, no uso das atribuições previstas no art. 10, I, da Lei Complementar no 80/94; Considerando o disposto no art. 5o, inc. LXXIV, Constituição Federal de 1988. Considerando o disposto no art. 2o da Resolução CSDPU 133/2016. Resolve: Art. 1o. O valor de presunção de necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita, na forma do art. 2o da Resolução CSDPU 133/2016, será de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Art. 2o. Esta resolução entra em vigor em 1o de janeiro de 2017, não possuindo eficácia em relação às decisões de deferimento ou indeferimento de assistência jurídica já praticadas. (Publicado no DOU no 82, de 02/05/2017, p. 122)." Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado pela parte ré. Venha aos autos o comprovante de pagamento dos honorários periciais pela parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias. (...)”. Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID Num. 68426799). Por meio do despacho ID Num. 68472665 foi oportunizada à parte manifestação sobre eventual não cabimento do agravo, em face de possível prejudicialidade, uma vez que a gratuidade judiciária fora indeferida anteriormente, por meio da decisão ID 205653554 dos autos originários, a qual está preclusa. A agravante apresentou suas razões sob ID Num. 69125901, argumentando, em síntese, que a decisão preclusa foi proferida em momento processual diverso. É o relatório. DECIDO. Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, pois há patente tentativa de rediscussão de questão preclusa, o que é vedado pelo art. 507 do Código de Processo Civil. Nota-se que a parte agravante se insurge contra o indeferimento da gratuidade judiciária. Ocorre que pedido idêntico foi indeferido em data relativamente recente (29/07/2024), por meio da decisão ID 205653554 dos autos originários, a já preclusa. Posteriormente, no dia 12/12/2024, o pedido foi reiterado por meio da petição ID 220600425, sem que tenha sido alegada modificação na situação financeira da executada/agravante, mas apenas repetidos os argumentos de que a agravante é pessoa idosa, reside sozinha, e não possui condições de arcar com os honorários periciais. Ainda que o pedido de gratuidade judiciária possa vir a ser formulado em qualquer momento processual, ainda está sujeito à preclusão. Portanto, é necessário que se demonstre, de forma concreta, a modificação das condições financeiras da parte que requereu o benefício, para que seja deferido novo pedido, o que não ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. RENOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora a justiça gratuita possa ser concedida em qualquer tempo e grau de jurisdição, a matéria se sujeita a preclusão e, em caso de indeferimento, a renovação do pedido está condicionada à demonstração de modificação da situação financeira da parte, o que não aconteceu na espécie. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1755864, 0709937-68.2021.8.07.0007, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 27/09/2023. Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CORRESPONDENTE (AGRAVO DE INSTRUMENTO). PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÁTICAS EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na hipótese, em que pese a possibilidade de se pleitear o deferimento da justiça gratuita em qualquer momento no processo (art. 99 do CPC), a recorrente não se insurgiu contra a decisão interlocutória que revogou o benefício, porquanto não foi interposto agravo de instrumento, operando-se a preclusão sobre a matéria. Como o benefício foi revogado ainda no primeiro grau, por decisão preclusa, o deferimento de novo pedido de justiça gratuita exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo, ônus do qual não se desincumbiu a recorrente em seu novo pedido deduzido na apelação, razão pela qual a gratuidade de justiça também foi indeferida na esfera recursal. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça mantida. (Acórdão 1899573, 0706000-97.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 13/08/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO ANTERIOR. SITUAÇÃO DE FATO. MODIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A parte que pretende a concessão do benefício da justiça gratuita, quando já foi indeferido pedido anterior coberto pela preclusão, deve demonstrar modificação da situação de fato para justificar nova análise da questão. Ausente a demonstração da modificação da situação de fato, bem como da situação de hipossuficiência, o novo pedido deve ser indeferido. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não se verifica no caso. (Acórdão 1664979, 0736826-46.2022.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/02/2023, publicado no DJe: 06/03/2023. Grifos nossos). Nesse contexto, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, pois manifestamente incabível. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 11 de março de 2025 14:52:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora